Tribunal: TJSP
Processo: 1125238-13.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ção de aposentadoria. Portaria n. 966/47. Competência da Justiça Comum Estadual definida em precedente recurso de agravo de instrumento julgado por esta Câmara, sob relatoria do anterior Desembargador ocupante da cadeira. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que o participante cumpre todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1125238-13.2017.8.26.0100; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 09/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Gilson Delgado Miranda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

09/02/2021

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Complementação de aposentadoria. Portaria n. 966/47. Competência da Justiça Comum Estadual definida em precedente recurso de agravo de instrumento julgado por esta Câmara, sob relatoria do anterior Desembargador ocupante da cadeira. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que o participante cumpre

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Complementação de aposentadoria. Portaria n. 966/47. Competência da Justiça Comum Estadual definida em precedente recurso de agravo de instrumento julgado por esta Câmara, sob relatoria do anterior Desembargador ocupante da cadeira. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que o participante cumpre todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.